Tribunal: STF
Processo: ARE 1573231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS DO REINTEGRA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS, COFINS, IRPJ E CSLL. ART. 44 DA LEI Nº 4.506/64. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO ATÉ O ADVENTO DAS LEIS Nº 12.844/13 E 13.043/2014. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. O faturamento corresponde às receitas advindas com as atividades que constituam objeto da pessoa jurídica, ou seja, à receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, ou exclusivamente de serviços, de acordo a atividade própria da pessoa jurídica, se mercantil, comercial, mista ou prestadora de serviços.



    2. O imposto sobre a renda ou proventos de qualquer natureza encontra sua regra matriz no art. 153, III, da Constituição Federal, prevendo o art. 43 do Código Tributário Nacional as hipóteses de incidência da exação.



    3. A CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro das pessoas jurídicas, instituída pela Lei n.º 7.689/88, destina-se ao financiamento da seguridade social incidindo sobre o lucro da pessoa jurídica, conforme previsão do artigo 1º da referida Lei, encontrando inserta entre as contribuições previstas no artigo 195, I, "a", da CF.



    4. A Lei nº 12.546/2011 instituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA - e, conforme se depreende de seus artigos 1º e 2º, possui como objetivo desonerar o exportador de bens manufaturados dos custos tributários federais residuais existentes nas cadeias de produção, podendo os respectivos créditos ser compensados com débitos de outros tributos federais próprios ou ser ressarcidos em dinheiro.



    5. Os créditos oriundos do Reintegra possuem natureza de benefício fiscal, tendo em vista que objetivam reduzir o ônus tributário imposto ao exportador de produtos de bens manufaturados, de forma a desonerar as exportações e possibilitar maior competitividade no mercado externo. Precedentes.



    6. É entendimento pacífico do STJ que todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR. Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas (REsp 957.153/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15.3.2013). No mesmo sentido: REsp 1.349.837/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/12/2012 e REsp 1.310.993/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 11/09/2013).



    7. Somente a partir da Lei nº 12.844/2013 (PIS e COFINS), e da MP 651/2014, convertida na Lei 13.043/2014, que os valores ressarcidos foram excluídos da norma de incidência, haja vista que se estabeleceu expressamente que o crédito da devolução do resíduo tributário remanescente na cadeia de produção dos bens exportados não será computado nas bases de cálculo do PIS/PASEP, da COFINS, CSLL e do IRPJ, conforme disposição do art. 22, § 6º, da Lei nº 13.043/2014.



    8. Entendimento do C. STJ consolidado no julgamento do EREsp nº 1.879.111/RS e EREsp nº 1.901.475/RS, em que entendeu a Primeira Seção da Corte Superior que a) os valores apurados a título de Reintegra devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, até o advento da Lei n. 12.844/13; e b) salvo expressa disposição legal em contrário, o crédito do Reintegra, antes da MP n. 651/2014, deve compor o lucro operacional e, assim, a base de cálculo do IRPJ e da CSSL.



    9. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, I, IV; 153, III; 195, I, alíneas “b” e “c”, § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente